Tribunal: STF
Processo: Rcl 39711
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.412. SEGUIMENTO DE RECLAMAÇÃO NEGADO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA  AD CAUSAM. SUPERVENIENTE AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELA TITULAR DO DIREITO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
O caso
    1. Em 6.4.2020, neguei seguimento à presente reclamação, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac, em 17.3.2020, contra atos que imputa ao Corregedor Nacional de Justiça, ao juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, à Desembargadora da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, à União, a Sergipe e ao Rio Grande do Sul, que teriam descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412.
    2. Na decisão agravada, destaquei não dispor o reclamante de legitimidade para ajuizar a reclamação, em nome próprio, para a proteção de interesse jurídico alegadamente titularizado por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos. Foram fundamentos da decisão:
    “4. O objeto da presente reclamação é o processamento, na justiça de federal, de diversas ações de interesse de Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, que se afirma vítima de perseguições e violações de seus direitos fundamentais por autoridades públicas. Essa tramitação descumpriria o decidido pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412.
    Embora se discutam pretensas contrariedades sofridas por pessoa física identificada, a presente reclamação foi ajuizada por pessoa jurídica de direito privado em defesa de direito alheio, alegadamente titularizado por ex-ocupante interina de serventia extrajudicial.
    5. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade ou a súmula vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica. (…)
    6. Na espécie vertente, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento de alegado direito subjetivo individual e específico de associada. Por não amparar sua atuação em qualquer das hipóteses de legitimação extraordinária, a pretensão aqui deduzida esbarra no óbice do art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A presente reclamação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    7. Não se há cogitar dispor o reclamante de interesse jurídico próprio para formular a presente reclamação constitucional, pois na longa petição inicial não se comprova de que modo o processamento daquelas ações na justiça federal seria capaz de afrontar direitamente a esfera jurídica própria do reclamante.
    Anote-se que a presente ação veio-me distribuída por prevenção aos Mandados de Segurança ns. 36.994 e 36.978, impetrados pelo reclamante contra atos alegadamente ilegais praticados pelo então Corregedor Nacional de Justiça em desfavor, novamente, dos interesses de Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos. Em 11.3.2020, indeferi a inicial do Mandado de Segurança n. 36.994, nos termos seguintes:
    ‘4. O Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 foi protocolizado pelo impetrante no Conselho Nacional de Justiça, “em defesa dos direitos da associada Juliana Gomes Antonangelo [advogada do impetrante], pois teria sido impedida a sua nomeação como interina no Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de Tenente Portela/RS em razão de fundamento inexistente” (fl. 2, e-doc. 7).
    O impetrante requereu a distribuição daquele pedido de providências por dependência ao Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000, de autoria da mesma associada, Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, contrário à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, que, em procedimento correicional extraordinário, fez cessar sua interinidade à frente do Ofício da Primeira Serventia Notarial e de Protesto de Títulos da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE. 
    Foi também a interessada Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos quem ajuizou, contra a União e contra o Estado de Sergipe, no foro de Foz do Iguaçu/PR, ação civil anulatória das decisões do Conselho Nacional de Justiça naquele Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000. A ação foi ajuizada em causa própria, evidenciando, assim como na espécie, tratar-se de interesse particular, na defesa de direitos subjetivos individuais. 
    O impetrante, que integra a Rede Pelicano de Direitos Humanos, admite um “número ilimitado de associados, definidos por toda pessoa capaz de direito e deveres, sem distinção de qualquer natureza para ser membro associado efetivo, que serão admitidos, a juízo da diretoria, dentre pessoas idôneas que solicitarem sua inscrição mediante preenchimento de ficha de inscrição onde conste a aceitação deste estatuto” (fl. 4, e-doc. 3).
    5. Embora o impetrante invoque a defesa de seus associados, que, como demonstrado, agregam um “número ilimitado [de] pessoas físicas ou jurídicas, idôneas e interessadas”, os elementos constantes dos autos evidenciam tratar o presente mandado de segurança de defesa de direito individual da interessada Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, que, na condição de associada e advogada do impetrante (procuração, e-doc. 2), tenta, indevidamente, reabrir, na via estreita do mandado de segurança, questões decididas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 e no Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000.
    Na espécie, ainda que sob o pretexto da tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos, próprios de seus associados, o que o impetrante defende, em nome próprio, é direito subjetivo alheio, o que se revela inadmissível em mandado de segurança de indubitável caráter individual. 
    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “a regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio” (MS n. 33.195, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). (…)
    Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança”.
    No estatuto jurídico do reclamante, releva-se amplitude de atuação que demonstra tendência a dotá-lo de legitimadade universal para propor ações em todas as esferas de jurisdição. Em sua composição se tem a presença de Marcelo Gomes Antonangelo (presidente), Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos (vice-presidente e advogada), Rafael Antonangelo (associado) e Maria Izidia Vieira de Matos (primeira-secretária e advogada), o que sugere a instituição de pessoa jurídica para a defesa de interesses particulares e familiares de seus integrantes (...)
    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação” (doc. 113).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 8.3.2020, o reclamante interpõe, tempestivamente, agravo regimental (doc. 117). 
    Reproduz a narrativa dos fatos e reitera os fundamentos expendidos na inicial da reclamação e em petição assinada por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos esclarece que seu quadro conta com associados que não integram o mesmo núcleo familiar e afirma preencher todos os “requisitos exigidos em lei para postular em juízo e cobrar das Autoridades mais imparcialidade, mais impessoalidade, mais transparência e mais moralidade administrativa, tanto é assim que o seu estatuto, cumpre com todos os requisitos dos arts. 45 e 54 do Código Civil” (fl. 15).
    Assinala atuar “na defesa dos direitos humanos e fundamentais de seus Associados e fazendo uso do direito de petição e não do direito de ação, consagrado a nível interno no art. 5º, incisos XXI, XXXIII e XXXIV, alínea ´a´ e 102, inciso I, alínea ´l´, da CRFB, apresentou a reclamação constitucional, onde, de um lado, informa a violação do que dispõe os arts. 8, 25 e 30, da CADH, ao mesmo tempo em que, demonstra que o foro competente para debater a questão seria o Supremo Tribunal Federal por força da decisão proferida nos autos da ADI n. 4212” (fl. 18).
    Realça ser “um dos autores do pedido de providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000, em tramitação no Conselho Nacional de Justiça e que aguarda decisão há mais de um ano, no qual, mais uma vez, foi demonstrado a perseguição política praticada contra nossa Associada, o que demonstra o seu interesse jurídico na defesa dos interesses dos seus Associados ao que dispõe os arts. 8, 25, 30 e 44, da CADH, bem como, seu direito de petição junto a esta Suprema Corte guardiã do que dispõe o art. 5º, incisos XXI, XXXIII e XXXIV, alínea ´a´ e 102, inciso I, alínea ´l´, da CRFB, aliado a tal fato, as denúncias internacionais em andamento tratam de questionar os atos praticados na justiça federal que vem negando o devido processo legal a sua Associada. Consequentemente, (…) o Recorrente é um dos autores do pedido de providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 (e-doc_24), portanto, também, defende interesse próprio e em nome próprio” (fl. 21).
    Reitera o recorrente que, “além de representar a sua Associada junto ao processo P-1067/2019, em tramitação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Doc_2 e 3) onde vem denunciando a omissão do Estado Brasileiro em se negar a proteção almejada nos processos em tramitação na justiça federal, também, é um dos Autores do pedido de providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 (e-doc_89), o que nos leva a conclusão de que, além de defender os interesses de seus associados, também defende interesse e direito próprio” (fl. 22).
    Conclui que, “definida a natureza jurídica da reclamação constitucional, o Recorrente, devido ser um dos autores do pedido de providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 (...) em tramitação no Conselho Nacional de Justiça, há mais de um ano, onde se o Senhor Ministro Humberto Martins não decide o mesmo e da denúncia internacional em andamento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, processo P-1067/2019 (...), na qual questiona as decisões tomadas pela justiça federal (Doc_3), demonstrou a sua legitimidade para atuar em defesa dos seus Associados, lembrando que a Constituição de 1988 dispôs consideravelmente sobre a legitimidade Ativa das Associações, para atuar na defesa dos direitos de seus Associados” (fl. 26).
    4. Pede o provimento do presente o agravo regimental para “reformar a decisão por violação ao art. 5º, incisos XXI, XXXIII e XXXIV, alínea ´a´ e 102, inciso I, alínea ´l´, da CRFB c/c os Enunciados das Súmulas 629 e 630, desta corte e decisão proferida no RE 573.232 e na ADI n. 2.212/CE e ADI n. 4212, mais o que dispõe o art. 16, da CADH, em razão do Recorrente ser um dos autores do pedido de providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 (e-doc_89), defendendo, também, direito próprio e em nome próprio, bem como, defendendo o direito de seus Associados ao direito humano e fundamental ao devido processo legal, a um recurso simples e rápido, determinando-se o prosseguimento da reclamação constitucional para analisar o pedido de remessa dos seguintes processos em tramitação na justiça federal – a) 5023462- 28.2019.4.04.7002; b) 5011708-89.2019.4.04.7002; c) 5000407-68.2020.4.04.0000, no estado em que se encontram”.
    5. Em 25.4.2020, em petição assinada por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos e Maria Izidia Vieira, o agravante requereu fosse o Rio Grande do Sul intimado a apresentar contrarrazões ao presente agravo regimental (doc. 123).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Em 24.4.2020, Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos ajuizou, em causa própria, a Reclamação n. 40.102 impugnando, sob os mesmos fundamentos, a tramitação dos processos ns. 5011708-89.2019.4.04.7002, 5023462-28.2019.4.04.7002 e 5000407-68.2020.4.04.0000 na justiça federal. Ao final, formulou os seguintes pedidos:
    “O deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão do julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o número 5000407-68.2020.4.04.0000, em tramitação na Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4º Região, marcado para o período de sessão iniciando no dia 24/04/2020 a 05/05/2020 (Doc_95 e 96) e, acaso tenha ocorrido o julgamento, a sua nulidade ante a determinação proferida na ADI n. 4412, inclusive, determinando a apuração disciplinar do fato e das seguintes ações ordinárias em tramitação na primeira vara federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR - a) 5023462-28.2019.4.04.7002 (Doc_97); b) 5011708-89.2019.4.04.7002 (Doc_114); no estado em que se encontram; (…)
    Ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da tutela de urgência, para que sejam cassadas as decisões proferida nos autos dos processos n. 5011708-89.2019.4.04.7002 e 5023462-28.2019.4.04.7002, em tramitação na primeira vara federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR e processo n. 5000407- 68.2020.4.04.0000, em tramitação na terceira turma do TRF4, determinando a remessa imediata dos mesmos no estado em que se encontra para esta Suprema Corte” (Reclamação n. 40.102, doc. 1, fls. 40-41).
    7. A prática desse ato revela-se incompatível com o interesse recursal manifestado, pois a persistência deste recurso impediria o conhecimento da Reclamação n. 40.102, por atrair a incidência do pressuposto processual negativo da litispendência. As duas reclamações têm rigorosamente os mesmos pedidos e causa de pedir. O motivo que conduziu à negativa de seguimento desta reclamação (proc. n. 39.711) foi a ausência de legitimidade do agravante para defender, em nome próprio, interesse jurídico alegadamente titularizado por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos. 
    Essa deficiência, insanável na presente ação, foi suprida na Reclamação n. 40.102, ajuizada pela parte diretamente interessada no desate da controvérsia por se dizer vítima das perseguições denunciadas, coincidentemente a advogada signatária do presente agravo regimental.
    8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental por perda superveniente do interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora